Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ART. 40, §4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEITADAS PRELIMINARES DE FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE DISTRITAL. MORA LEGISLATIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA DA IMPETRANTE À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO. ORDEM DE INJUNÇÃO CONCEDIDA.

1. Nos termos do artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal é a autoridade competente para deflagrar o processo legislativo relacionado à previdência dos servidores distritais, o que evidencia a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois a atuação desta depende da iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.

2. O exercício do mandado de injunção não está condicionado, constitucional ou legalmente, a prévio requerimento administrativo para que o Impetrado inicie o processo legislativo para superar o vácuo normativo em que se fundou a impetração.

2. O art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, assegurou aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. A ausência de lei complementar distrital que regulamente o referido dispositivo constitucional caracteriza a mora da autoridade em deflagrar o processo legislativo, uma vez que essa atribuição não configura simples faculdade ou juízo de conveniência e oportunidade do entre federativo, mas um dever de legislar, na medida em que inviabiliza a concessão de aposentadoria especial aos referidos servidores, prevista em norma constitucional.

3. Ordem concedida para reconhecer a mora legislativa do ente distrital e assegurar, à impetrante, a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial.

4. Nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei 13.300/2016, não é cabível a concessão de prazo razoável para que o ente distrital promova a edição da norma regulamentadora do art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, visto que a autoridade coatora deixou de atender ao prazo estabelecido em mandado de injunção julgado anteriormente por esta e. Corte de Justiça.

5. Ordem concedida.